Tribunal: TJMT
Processo: 1011763-43.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011763-43.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLVIDE GAZOLA - CPF: 245.599.540-20 (APELADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), HELENA COLET GAZOLA - CPF: 823.865.951-53 (APELADO), OSVALDINO GAZOLA - CPF: 394.156.430-72 (APELADO), SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA - CPF: 824.225.751-53 (APELADO), SERGIO ADAO ESTEVES - CPF: 446.268.199-15 (APELADO), EVANIR FATIMA ROSSATO ESTEVES - CPF: 435.318.810-00 (APELADO), CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (APELANTE), CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (ADVOGADO), GABRIELA GALVAO - CPF: 001.193.031-40 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ENTREGA DE PRODUTO COMO FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, com fundamento no art. 917, I, do CPC, reconhecendo a inexigibilidade do débito exequendo oriundo de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel Rural, ao entendimento de que a obrigação de entrega de 45.253 sacas de soja teria sido adimplida pelos embargantes. A sentença condenou as apelantes ao pagamento de custas e honorários. As apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustentam a ausência de prova do adimplemento. Requerem também a redistribuição do ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se os embargantes comprovaram, de forma inequívoca, o adimplemento da obrigação de entrega da soja prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, apreciando as principais teses defensivas e indicando os elementos probatórios que embasaram a conclusão, atendendo ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4.
A execução baseia-se em contrato de compra e venda de imóvel rural, com obrigação de pagamento por meio de entrega de soja, parcialmente cedida às apelantes. A obrigação referente ao ano de 2018 era de 45.253 sacas, divididas entre as cessionárias.

5.
Compete ao devedor, em sede de embargos à execução, comprovar de forma inequívoca o adimplemento da obrigação, conforme art. 373, II, do CPC.

6.
Os documentos apresentados pelos embargantes (notas de depósito em nome próprio, autorizações de transferência não assinadas pelas credoras, e documentos unilaterais) não comprovam a entrega efetiva da soja às cessionárias, nem sua anuência ou ciência.

7.
A ausência de recibos, notas fiscais em nome das credoras ou outros documentos emitidos com sua participação ou autorização invalida a alegação de adimplemento.

8.
Notificações extrajudiciais expedidas pelas credoras à COAVIL solicitando esclarecimentos sobre a entrega da soja reforçam a ausência de prova de cumprimento da obrigação.

9.
Respostas e documentos de terceiros (como a COAVIL ou a
Cooperlira
) carecem de força probante suficiente para desconstituir título executivo sem a concordância expressa das credoras.

10.
Diante da ausência de prova robusta do pagamento da dívida executada, deve ser reconhecida a exigibilidade do débito, afastando-se a procedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e coerente com as provas dos autos, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma individualizada.

2.
A alegação de adimplemento, em sede de embargos à execução, exige prova robusta e inequívoca da quitação perante os credores, não se admitindo documentos unilaterais ou emitidos por terceiros sem anuência do exequente.

3.
Ausente comprovação da entrega da coisa devida ao credor, mantém-se a exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV; 783; 917, I; 373, II; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
DE Nº
1011763-43.2021.8.11.0040
.

Apelante (s):
GABRIELA GALV
Ã
O
E
CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA
.

Apelado (s):
EVANIR FATIMA ROSSATO ESTEVES
E
S
É
RGIO AD
Ã
O ESTEVES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
GABRIELA GALVÃO

e
CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1011763-43.2021.8.11.0040
,

opostos
em face de

EVANIR FATIMA ROSSATO ESTEVES

e
SÉRGIO ADÃO ESTEVES
,

com fundamento no art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade
do débito

exequendo
,
oriundo do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel Rural, pois quitado pelos embargantes.

Por consequência,
c
ondeno
u
a embargada ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do 8 do Código de Processo Civil

(
ID
274381966
)
.

Irresignad
as
,
as

exequentes/embargadas
/apelante
s

aduz
em
,
preliminarmente,
a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
, uma vez que
não enfrent
ou
todos os

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada
.

No mérito, afirmam que os executados/
embargantes
/apelados
não apresentaram recibo de quitação, conforme exigido pela cláusula 4ª do contrato
.

Sustentam que
os documentos juntados pelos embargantes não comprovam a efetiva entrega da soja às exequentes/embargadas/apelantes
.

Defendem que
deve haver redistribuição do ônus sucumbencial, já que parte dos pedidos dos embargantes foi indeferida

(ID
274381981
)
.

Os
executados/embargantes/apelados

a
present
aram

contrarrazões
,
pugnando

pelo desprovimento
do recurso
(ID
274381990
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, as exequentes/embargadas/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o
juízo
“
a quo
”
fundamentou de forma clara e objetiva as razões que o levaram a julgar procedentes os embargos à execução, ao constatar que os embargantes lograram êxito em comprovar o adimplemento da obrigação relativa à entrega de 45.253 sacas de soja mediante os documentos acostados aos autos.

A sentença apreciou as principais teses defensivas deduzidas, não sendo obrigatório que o magistrado
analise
um a um todos os argumentos ventilados pelas partes.

Com efeito, o
que importa é que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Ademais, o art. 489, §1º,
IV
do CPC estabelece que não será considerada fundamentada a decisão que
“
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”
.

No caso concreto, tendo sido a decisão concludente e coerente com os fatos e provas produzidos nos autos, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia diz respeito ao acolhimento dos Embargos à Execução opostos pelos ora apelados, com fundamento na alegação de que a obrigação de entrega da soja, objeto da execução nº. 1009460-56.2021.8.11.0040, foi devidamente adimplida no tempo e modo pactuado.

Pois bem.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução somente se legitima quando fundada em título executivo certo, líquido e exigível.

No caso concreto, a execução tem por base contrato de compra e venda de imóvel rural, do qual decorreu a obrigação de entrega anual de soja, em parcelas, parte das quais foi cedida às ora apelantes mediante documento de cessão de direitos
(ID 274381898
– fls. 123
e ID 274381899
– fls. 133
)
.

Digo, a
parcela de 2018, correspondente a 45.253 sacas de soja, foi integralmente cedida às apelantes, na proporção de 22.031 sacas para Carolina e 23.222 sacas para Gabriela, conforme expressamente previsto no instrumento contratual.

Nesse contexto,
sede de embargos à execução, cabia aos embargantes
/apelados
demonstrar, de forma inequívoca, o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. E essa demonstração não se faz mediante alegações genéricas nem por documentos unilaterais, mas sim por meio de prova efetiva da entrega da coisa devida
-
no caso, a soja
-
às credoras, ou a quem de direito por elas autorizado.

Ocorre que, em que pese os
embargantes/apelados
sustentarem que a obrigação
foi quitada por meio de depósito do grão no armazém COAVIL, com posterior transferência à empresa
Cooperlira
, alegadamente autorizada pelas
credoras, j
unta
ndo
, para tanto
,
notas fiscais de depósito em nome da família Gazola
,
autorizações de transferência unilaterais
,
supostas autorizações de depósito subscritas pelas credoras

e
contra-notificações
da COAVIL
, certo é que
nenhum dos documentos apresentados comprova a entrega efetiva do produto às credoras, ou ao menos a sua ciência e concordância com a suposta operação de transferência.

Com efeito, a
s notas de depósito estão em nome dos próprios embargantes, e não das credoras
(ID
274381887
/

274381897
- fls. 72/122)
.
Há nota fiscal indicando retorno de depósito ao
s próprio s embargante s O svaldino Gazola
e Olvide Gazola
(ID
274381898 - Pág.
4/
5
- fls. 126/127
e ID
274381899 - Pág. 6

- fls. 138
).
As autorizações de transferência não foram assinadas pelas credoras
(ID
274381898 - Pág. 6
– fls. 128 e ID
274381899 - Pág. 3
– fls. 135)
,
tampouco evidenciam que estas tenham recebido os grãos ou qualquer valor correspondente. Não há sequer recibo de entrega, nota fiscal emitida às cessionárias, termo de quitação ou qualquer manifestação inequívoca de ciência e aceitação da quitação por parte das apelantes.

Ademais, os documentos denominados “autorizações de depósito” não evidenciam entrega de soja, mas apenas expectativa de operação futura, sem qualquer prova de que tenha se concretizado com o aceite das cessionárias. Acrescente-se que as supostas autorizações não foram registradas por meio idôneo ou acompanhadas de confirmação das credoras, o que lhes retira força probante.

Outrossim, a
s notificações extrajudiciais expedidas pelas credoras à COAVIL
(ID
274381900
– fls. 139/14
2
)
, requerendo informações sobre a efetivação da entrega da soja nos anos de 2017/2018, evidenciam, ao revés, a insegurança sobre o cumprimento da obrigação por parte dos devedores
,
e, por consequência, afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto pagamento.

Lado outro, a
resposta fornecida pela COAVIL, embora afirme que a entrega teria ocorrido mediante autorização das partes envolvidas, não é documento hábil a desconstituir título executivo, por ausência de fé pública e por ausência de documentação que a ampare concretamente. Tampouco a COAVIL apresentou comprovantes de entrega da soja diretamente às apelantes ou à
Cooperlira
, em nome destas.

A
ssim,
a
tentativa dos embargantes de atribuir eventual inadimplemento à empresa
Cooperlira
, a quem alegam ter destinado os grãos por autorização das credoras, não encontra suporte documental válido
, sobretudo quando consta dos autos nota fiscal que indicam que a
Coperlira
destinou os grãos à própria Cooperativa Agropecuária Terra Viva (COAVIL) (ID
274381898 - Pág. 8
/
10
- fls. 130/
132 e ID
274381899 - Pág. 5
– fls. 137).

Ora, como cediço a
alegação de adimplemento deve ser acompanhada de prova robusta, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais ou emitidos por terceiros sem anuência do credor
, o que não se visualiza no caso concreto.

Assim, a
usente a prova de que as cessionárias tenham recebido a soja a que fazem jus, a obrigação permanece em aberto e plenamente exigível.

Importa destacar que, c
aso
tenha havido
desentendimentos entre os embargantes e terceiros (como a
Cooperlira
), tais questões não afastam a responsabilidade contratual dos promitentes compradores perante os legítimos titulares do crédito.

Logo
, à míngua de prova incontroversa do pagamento da parcela executada, mostra-se inviável o acolhimento dos embargos à execução, devendo ser reconhecida a exigibilidade da obrigação assumida pelos embargados, mantendo-se válida a execução em trâmite
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo a exigibilidade da obrigação executada e determinando o regular prosseguimento da execução n.º 1009460-56.2021.8.11.0040.
por consequência, condeno
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025